Tribunal: TJDFT
Processo: 0726678-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. APNEIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RISCO DE DANO GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O Enunciado 51 do CNJ estabelece que “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.”
3. No caso, a descrição do quadro clínico contida no relatório médico não conduz à conclusão de que haja risco imediato para o autor. Pelo contrário, afirma que se trata de apneia de grau moderado, o que não importa em risco de vida iminente. Assim, não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que seja concedida a tutela de urgência requerida na petição inicial.
4. Recurso conhecido e provido.